Tribunal: TJSP
Processo: 2006115-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000654448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006115-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSEFA
ROSILDA DA SILVA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado WILLIAM
BITTAR.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
11a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravo de Instrumento n. 2006115-08.2020.8.26.0000
Agravante: Josefa Rosilda da Silva Alves
Agravado: William Bittar
Voto n. 19.668
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Alugueres. Penhora. Reserva de capital inferior
a
40
salários
mínimos.
Inadmissibilidade.
Interpretação extensiva do artigo 833, X, do
CPC. Tese encampada pelo STJ desde o
CPC/73.
Precedentes
do
TJSP.
Decisão
reformada. Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 105/106 dos autos de origem,
complementada a fls. 118 (embargos de declaração) proferida pela juíza da
11a Vara Cível do Foro Central da Capital, Dra. Gisele Valle Monteiro da
Rocha, que indeferiu tanto o pedido de gratuidade da justiça quanto o
pedido de desbloqueio formulados pela ora agravante.
Segundo a agravante, executada, a decisão deve
ser reformada, em síntese, para conceder a benesse constitucional da
gratuidade da justiça, haja vista o preenchimento dos requisitos
imprescindíveis para tanto e também para deferir o desbloqueio dos valores
tidos por impenhoráveis.
Recurso tempestivo, não preparado (gratuidade da
justiça fls. 127/129), processado com tutela provisória (fls. 109/111) e
respondido (fls. 116/125).
Por decisão monocrática não terminativa deferi o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
pedido relativo à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte
agravante, ante a demonstração dos requisitos legais indispensáveis para
tanto (fls. 127/129).
Esse é o relatório.
O recurso merece provimento.
No tocante ao pedido de desbloqueio das quantias
penhoradas formulado pela agravante, como se sabe, os incisos IV e X do
artigo 833 do Código de Processo Civil dispõem expressamente: são
impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”,
bem como, “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o
limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
Ao interpretar regras quase idênticas do artigo
649 do Código de Processo Civil de 1973, bem ou mal, mal ou bem, os
Ministros da 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça emitiram, por
maioria, o seguinte entendimento: “1. A remuneração a que se refere o
inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto
constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta
natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou
vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor obtido a título de
indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de
investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável
(inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a
quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em
papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança
propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual
abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com
as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art.
649)” [grifei] (STJ, REsp n. 1.230.060-PR, 2a Seção, j. 13-08-2014, rel.
Min. Isabel Gallotti).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
A ideia, nas palavras da própria Ministra Isabel
Gallotti, é dar interpretação extensiva à regra do inciso X “para alcançar
pequenas reservas de capital poupadas, e não apenas os depósitos em
caderneta de poupança”, apesar de reconhecer que essa regra “poderá
deixar o pequeno credor em situação mais desfavorável do que o próprio
devedor”, ainda mais com a interpretação extensiva por ela sugerida e pela
maioria sancionada.
Ocorre que, feliz ou infelizmente, é isso que tem
prevalecido na jurisprudência daquele Tribunal: 1) STJ, AgRg-REsp n.
1.566.145-RS, 2a Turma, j. 15-12-2015, rel. Min. Mauro Campbell Marques;
2) STJ, AgRg-AREsp n. 760.181-DF, 4a Turma, j. 27-10-2015, rel. Min. Luis
Felipe Salomão; e 3) STJ, AgRg-REsp n. 1.453.586-SP, 3a Turma, j.
01-09-2015, rel. Min. João Otávio de Noronha.
E isso não mudou absolutamente nada com a
entrada em vigor do atual Código de Processo Civil: 1) STJ, AgInt-EDcl-
AREsp n. 1.445.026-RS, 4a Turma, j. 17-09-2019, rel. Min. Raul Araújo; 2)
STJ, REsp n. 1.624.431-SP, 3a Turma, j. 1o-12-2016, rel. Min. Nancy
Andrighi; e 3) STJ, REsp n. 1.582.264-PR, 1a Turma, j. 21-06-2016, rel. Min.
Regina Helena Costa.
E esse também é o entendimento adotado por esta
14a
Câmara:
1)
TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2210031-03.2019.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Privado, j. 27-11-2019,
rel.
Des.
Thiago
de
Siqueira;
2)
TJSP,
Agravo
Interno
n.
2132263-35.2018.8.26.0000/50000, 14a Câmara de Direito Privado, j.
30-07-2018, rel. Des. Carlos Abrão; e 3) TJSP, Apelação n 1008349-
92.2016.8.26.0008, 14a Câmara de Direito Privado, j. 03-03-2017, rel. Des.
Melo Colombi.
Assim sendo e levando em consideração que o
atual sistema processual é pautado por uma política de valorização dos
precedentes, chegando-se a impor que “os tribunais devem uniformizar
sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (artigo 926
do Código de Processo Civil) e ressaltando-se, na exposição de motivos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
anteprojeto, que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos
tribunais superiores deve nortear as decisões de todos os tribunais e
juízos singulares do país, de modo a concretizar plenamente os
princípios da legalidade e da isonomia”, impossível afastar, em princípio, a
aplicação desse entendimento no caso concreto.
Pois bem.
Na espécie, consoante se vê a fls. 43/46, a
penhora recaiu sobre valores tidos em contas bancárias mantidas pela
agravante, Josefa Rosilda da Silva Alves, tendo sido bloqueada a quantia
total de R$ 3.446,26.
Nesse contexto e sendo irrelevante a origem
dessas verbas se salarial ou não , a espécie de conta em que mantidas
se corrente ou poupança, autônoma ou vinculada, com resgates automáticos
e o uso que a parte faz dela se a movimentação é diária ou esporádica ,
apenas importando que são reservas de capitais inferiores a 40 salários
mínimos e não há indicativo claro de abuso, má-fé ou fraude, então é de
rigor reconhecer a incidência do artigo 833, inciso X, do Código de Processo
Civil e determinar o desbloqueio do valor penhorado.
Posto isso, dou provimento ao recurso, nos moldes
indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica